Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Agravante: ELEANDRO BERALDO e MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO
Agravado: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1002056-40.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELEANDRO BERALDO e MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Pedido de Alvará para Alteração de Contrato Social na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso no 1003179-52.2019.8.11.0041, movida contra a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que declinou da competência para Campo Grande/MS.
Aduz que Eleandro Beraldo e Armando de Paula Vieira constituíram a sociedade empresária denominada Vieira e Beraldo Ltda EPP.
Sustenta que em 24.8.2017 foi firmada a 1a alteração contratual, oportunidade em que o que Armando de Paula Vieira transferiu a totalidade de suas quotas para Eleandro Beraldo e Marcelo Luiz da Silva Carolo.
Argumenta que para concluir a alteração contratual, a JUCEMAT exigiu a inclusão de uma cláusula alterando o nome empresarial, para o fim de excluir a partícula EPP.
Assevera que antes de ser atendida a exigência da JUCEMAT o sócio retirante Armando de Paula Vieira faleceu (11/05/2018), impossibilitando a coleta de sua assinatura no novo documento retificado.
Assegura que em razão do de cujus já ter pactuado em vida a transferência da totalidade das quotas da sociedade empresária em favor dos Agravados, essa quotas não foram objeto de inventário por parte dos herdeiros.
Argui que a conclusão da alteração contratual não foi finalizada apenas por conta de exigência de elemento acessório da JUCEMAT relativo ao nome empresarial.
Pontua que nesses casos, não se busca a transferência das quotas do espólio, mas somente autorização judicial para retificar elemento acessório da alteração contratual, motivo pelo qual não deve ser aplicado o artigo 48 do CPC na espécie.
Verbera que nos casos em que a ré é pessoa jurídica deve ser aplicado o art. 100, IV, a, do CPC c/c art. 75, IV, do CC, que preveem que a competência territorial é o local da sede, ou o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.
Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal.
Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos elementos necessários para o deferimento d efeito suspensivo recursal pleiteado.
Pois bem. Sabe-se que para a alteração do contrato social se concretizar, ou seja, passar a ter validade, os seus termos precisam ser deferidos pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, mostrando-se necessário, para tanto, que todas as obrigações e formalidades sejam atendidas.
No caso de indeferimento do pedido de alteração do contrato social pela Junta Comercial, a empresa deve corrigir os erros apontados e reapresentar o pedido, permanecendo no aguardo de nova apreciação e aprovação.
Da análise dos documentos colacionados com a inicial, observa-se que a alteração do contrato social com a cláusula em que o sócio Armando de Paula Vieira se retirava da sociedade empresairal foi protocolado perante a JUCEMAT em 28/07/2017 (Id. 17557500 - 1o Grau).
Já nos documentos colacionados com a inicial verifica-se que em 07/02/2018 houve uma decisão singular administrativa, no sentido de que se fazia necessária atender uma exigência para conclusão do processo de alteração do contrato social, como transcrevo:
“[...] DECISÃO SINGULAR
07.02.2013
Processo em exigência (vide despacho em folha anexa)
[...]
Atenção
Não rasurar, substituir ou retirar folhas deste processo para cumprir exigência.
Refaça o processo com novo requerimento.
Prazo máximo de 30 dias” (Id. 17557500 - Pág. 1 - 1o Grau)
“ABRIR CLAUSULA ALTERANDO O NOME EMPRESARIAL RETIRANDO DO MESMO A PARTÍCULA INDICATIVA DO PORTE, POIS A PARTIR DE 01/01/2018 NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO O PORTE NO NOME EMPRESARIAL. ATENDENDO AO COMANDO DA LEI COMPLEMENTAR 155 QUE NO ART.10, INCISO V, REVOGOU O ART. 72 DA LEI COMPLEMENTAR 123.
[...]
CUMPRIR A(S) SEGUINTE(S) EXIGÊNCIA(S), no prazo de 30 dias ou de 60 dias (se o cumprimento depender de órgão público e for entregue à Junta Comercial "REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO", dentro dos primeiros 30 dias), contados da data da ciência do despacho ou da sua publicação, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NOVO PROCESSO E DE PAGAMENTO DO PREÇO RESPECTIVO NOVAMENTE (§ 4°, ART 57, DEC. 1800/96)”. (Id. 17557505 - Pág. 1 - 1o Grau)
Conforme se extrai do parecer extrajudicial, as partes tinham o prazo de 30 dias para regularizar a exigência constatada pela Autarquia Estadual, sob pena de ser indeferido o procedimento administrativo e se fazer necessário o protocolo de um novo processo de alteração contratual.
No caso dos autos, o sócio retirante Armando de Paula Vieira faleceu em 11/05/2018, ou seja, mais de 3 (três) meses depois de proferido o despacho administrativo.
Com efeito, ao que tudo indica, os autores/agravantes não cumpriram o prazo de 30 de trinta dias estabelecido pela Autarquia Estadual, evidenciando que o pedido de alteração do contrato social não foi validado, bem como que seria necessário refazer o processo, com a elaboração de novo documento contratual assinado pelas partes, pagamento de novas taxas e protocolização de um novo processo, que receberia, inclusive, nova numeração.
Destarte, uma vez que a alteração contratual não foi concretizada enquanto o sócio retirante se encontrava com vida, tenho por ora que, na hipótese, deve ser analisada a vontade do de cujus e a necessidade de inclusão dessas quotas no espólio dos bens a partilhar.
Isso porque, conforme constou na decisão objurgada “a Instrução Normativa DREI n. 38, Anexo II, prevê em seu item 3.2.7que no caso de falecimento de sócio liquidar-se-á sua quota, salvo se, entre outras hipóteses, por acordo com os herdeiros, for regulada a substituição do falecido [art. 1028 do Código Civil]”, de modo que seria indispensável a apresentação do respectivo alvará judicial ou escritura pública de partilha de bens específico para a prática do ato.
Nessa vertente, diante da necessidade de alvará judicial ou escritura pública de partilha de bens específico para a prática do ato, os indícios se firmam no sentido de que, a competência territorial para processar e julgar a ação originaria seria o local do domicílio do autor da herança, onde tramita a ação de partilha, conforme prevê o artigo 48 do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 48 do CPC. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro”.
Destarte, uma vez que os herdeiros do de cujus moram em Campo Grande, as evidencias se firmam no sentido de que a competência para processar e julgar os autos de origem seria daquela comarca, ausentando dessa forma o requisito da probabilidade do direito.
Igualmente, não vislumbro a presença do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, caso não seja deferido o efeito suspensivo recursal almejado, podendo, dessa forma, a recorrente, aguardar o julgamento do mérito do respectivo agravo de instrumento.
Assim, tendo em vista que para o deferimento da tutela antecipada recursal deve ser demonstrada pela parte agravante a presença cumulativa dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano, no caso dos autos, não se mostra possível o deferimento da medida pleiteada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo recursal vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato